Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-58.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007089-58.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASCOLOTTO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007089-58.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ESPOLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO

EMBARGADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

A contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e conferiu-lhes efeitos infringentes para
prover em parte a Apelação e com isso afastar a condenação do espólio aos honorários advocatícios e determinar que a empresa exequente arque com as custas decorrentes do processo.

O embargante alega que a Câmara, ao julgar a Apelação, consignou que o embargado requereu duas vezes a citação por hora certa para que a dívida fosse paga em 03 dias, quando na verdade deveria ser intimado a entrega de coisa incerta, e por isso impôs-lhe os ônus sucumbenciais.

Argui que, todavia, nos Aclaratórios interpostos pelo ora embargado foi registrada a ausência de má-fé.

Aduz que há contradição
entre o acórdão da Apelação e a decisão dos embargos propostos pela KPM), posto que flagrantemente o julgado parte de premissa equivocada maliciosamente gerada pela parte adversa em sede de embargos infringentes frente ao acórdão da Apelação, para ao final, retomar o acertado dispositivo do acórdão da Apelação, o qual condenou a parte adversa nas custas processuais e em verbas sucumbenciais (10% do valor atualizado da actio)
.

Destaca que o §2º do art. 82 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e que o §10 do art. 85 do CPC dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Pleiteia que, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pede que seja deferido o pedido alternativo de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85,§8º do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos Embargos de Declaração da ora embargada a Câmara consignou que no julgamento da Apelação não foi adequadamente ponderada a origem do equívoco cometido nos autos e que levou à citação indevida do ora embargante para pagamento, quando deveria ser para entrega de coisa incerta.

Essa situação ocorreu em virtude da expedição de mandado de citação em dissonância com a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 29898/2015, e quanto a isso (à sua origem) o embargado não concorreu.

Apesar de posteriormente ter requerido a citação por hora certa para pagar em 03 dias, não se identificou má-fé da sua parte.

Logo, considerou-se que nenhum dos litigantes poderia ser inteiramente prejudicado e, desse modo, foi afastada a condenação de ambos aos honorários advocatícios.

Também por essa razão foi indeferido o arbitramento por equidade.

A questão ficou assim resolvida:

O
juízo extinguiu os Embargos à Execução em razão da perda do objeto e condenou o espólio às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Recurso foi provido para inverter a sucumbência em favor do espólio, pois não deu causa aos Embargos.

A embargante aponta contradição e omissão no acórdão, pois apesar de reconhecido que os Embargos à Execução foram apresentados em virtude da citação incorreta pela secretaria
, o condenou à sucumbência. Diz também que a inadimplência não foi levada em consideração.

Ainda que apontem a inadimplência como causa determinante

dos Embargos à Execução, isso por si só não veda à parte a defesa dos seus direitos, especialmente quando citada a

pagar por objeto diverso da obrigação devida.

Por outro lado, é inequívoco que a motivação dos Embargos foi a citação expedida em desacordo com a ordem constante do Agravo de Instrumento nº
29898/2015, em cujo mandado

constou
ordem de
pagamento de quantia certa de R$2.766.750,00 ao invés
de

entrega de coisa incerta
.

Apesar de mencionado no voto que depois da tentativa frustrada de citação das partes, a própria embargante postulou por duas vezes que ocorresse por hora certa para pagar a dívida em 03 dias, não ficou demonstrada a má-fé.

Como visto, essas questões não foram observadas em sua integralidade no julgado que, portanto, deve ser alterado para

não prejudicar as partes que não deram causa à condenação em honorários.

Dessa forma, não há como atribuir também ao ora embargante a responsabilidade exclusiva dos equívocos cometidos na lide, muito menos imputar-lhe todos os prejuízos deles advindos. Somado a isso deve-se atentar para os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, afasto a condenação em honorários tanto para os embargantes como para o espólio, uma vez que não provocaram a

oposição dos Embargos.

Todavia, mantenho a obrigação do ora embargante às custas judiciais.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, e confiro-lhes efeitos infringentes para
prover em parte a Apelação e com isso afastar a condenação do espólio aos honorários advocatícios e determinar que a empresa exequente arque com as custas decorrentes do processo.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar om Embargos. Para suscitar erro ou inadequação do acórdão deve-se socorrer à instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Por fim, a contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020